Tribunal: TJSP
Processo: 1036931-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO IRREGULAR. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença mantida. Irregularidade do loteamento impede a pronta rescisão contratual por falta de pagamento das parcelas do preço (arts. 38, 39 Lei 6.766/1979). Recurso desprovido.